Tribunal: TCU
Processo: 044.126/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 90/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.126/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alaíde Inez dos Santos (XXX.414.984-XX); Anna Rosa Temporal Ferreira (XXX.916.474-XX); Daniel Lucas da Silva (XXX.850.784-XX); Eunice Alves de Albuquerque (XXX.697.774-XX); Iraci de Melo Souza (XXX.199.784-XX); Jane Lucas Carneiro da Silva (XXX.720.504-XX); Rosemery Maria de Souza (XXX.695.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.